Tribunal: CARF
Processo: 13839.905901/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.905901/2018-16
RESOLUÇÃO
1002-000.536 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMP COMPONENTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência à
Unidade de Origem para: i-confirmar se as receitas que deram origem as retenções pleiteadas
foram oferecidas à tributação no respectivo período-base ou em períodos anteriores, conforme
exigência da legislação tributária; ii-elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o
resultado da verificação.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo,
acima identificado, contra o Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 24, o qual apurou saldo de
crédito a restituir de R$ 564.361,09, conforme segue:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.536 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905901/2018-16
2

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/08, conforme
acórdão n. 108-029.727, de 28 de setembro de 2022 (e-fls. 52).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 72, no qual
apresenta fundamentos resumidamente descritos na sequência.
Relata que “Segundo o entendimento exteriorizado [do acórdão recorrido], os
rendimentos tributáveis que sofreram retenções não são compatíveis com o declarado em sua
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2014 AC 2013 original ativa.
Consta da Linha 23 – Outras Receitas Financeiras o valor declarado de R$ 5.287.068,12, inferior ao
total de receitas financeiras que deveria ter sido oferecido à tributação.”
Afirma que “No caso de receitas oriundas de aplicações financeiras que abranjam
mais de um exercício, o oferecimento destas receitas à tributação ocorre em conformidade com o
ano em que tais rendimentos foram auferidos, de acordo com o regime de competência.”
Informa que “...com base no princípio da verdade material, segue em anexo a
comprovação que as receitas financeiras no montante de R$ 12.965.067,34 foram oferecidas a
tributação, mediante a juntada dos documentos abaixo relacionados dos anos de 2010, 2011,
2012 e 2013;”
É o relatório do necessário à análise que se pretende empreender neste momento
processual.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator

Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não se
encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.

Para efeito do reconhecimento do crédito pleiteado, a dúvida que remanesce na presente
lide é se as receitas geradoras do respectivo IRRF foram ou não oferecidas à tributação. A este
respeito, o Recorrente colaciona aos autos: cópias da ficha 6A da DIPJ, de folhas extraídas da razão
contábil e relatório de aplicações financeiras (e-fls. 81 a 165), os quais, após verificação por
amostragem, revelam registros compatíveis com os informados pelo Recorrente.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.536 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905901/2018-16
3

Essa documentação, em princípio e em juízo de delibação, confere plausibilidade as suas
alegações, no sentido de que as receitas geradoras das retenções foram, de fato, oferecidas à
tributação no período-base examinado e em períodos anteriores.

Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo sobre a
matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de
Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados respaldam a
comprovação do oferecimento à tributação em períodos anteriores das receitas que geraram o
crédito pretendido.

Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o Recorrente
para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo de
comprovar inequivocamente o direito postulado.

Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo: 1) confirmar se as receitas que deram origem as
retenções pleiteadas foram oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado ou em
períodos anteriores, conforme exigência da legislação tributária; 2) elaborar Relatório
circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação; 3) cientificar o Recorrente do
resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação quanto ao
relatório produzido.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 170
DF CARF MF
Original